Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO OU DEPÓSITO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, por meio do qual se buscava manter a posse de veículo objeto de ação possessória ou, subsidiariamente, obter nomeação como fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar e estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência apta a assegurar a permanência do veículo sob posse do recorrente ou sua nomeação como fiel depositário, antes da produção de prova necessária à elucidação da titularidade e das condições do negócio jurídico subjacente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de maior instrução probatória impede o acolhimento de pretensão liminar voltada à definição provisória da posse do veículo, pois a cognição no agravo é sumária e não permite avançar no exame dos elementos fático-probatórios ainda controvertidos nos autos originários.
4. Hipótese em que a definição da posse legítima depende do esclarecimento do negócio jurídico firmado entre os litigantes, o que demanda contraditório e ampla dilação probatória, sob pena de violação à competência do juízo natural.
5. A necessidade de dilação probatória e a inexistência de prova robusta sobre a probabilidade do direito impedem o deferimento de medidas liminares que afetem a posse ou o patrimônio, especialmente quando ausentes indícios suficientes de risco concreto, devendo prevalecer o exame pelo juízo natural após ampla cognição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; art. 1.026, § 2o. CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734275-88.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/11/2025, p. 26/11/2025. TJDFT, AGI 0708841-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/6/2025, p. 4/7/2025.